Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-73.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804132-73.2023.8.14.0009

APELANTE: HERBERTHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO CONTRA CRIANÇA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal, em razão de subtração de celular de criança de 10 anos, mediante grave ameaça. A defesa requer a desclassificação do crime para furto tentado, o afastamento da agravante da menoridade da vítima e a aplicação das causas de diminuição da tentativa e do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser desclassificada de roubo consumado para furto tentado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante da menoridade da vítima; (iii) determinar se são aplicáveis as causas de diminuição previstas para o furto privilegiado e para a tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o crime de roubo quando há grave ameaça à vítima, ainda que não haja contato físico, sendo suficiente a intimidação que restrinja a resistência, especialmente em se tratando de criança de 10 anos, conforme relatado nos autos e corroborado por testemunha ocular.

4. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por tempo reduzido e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação do objeto, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

5. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP é cabível, pois a menoridade da vítima foi comprovada por meio de depoimentos e documentos oficiais com fé pública, sendo desnecessária a apresentação de certidão de nascimento.

6. Inaplicável o furto privilegiado, pois o delito reconhecido foi o de roubo, cuja tipificação não admite tal benefício.

7. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois houve efetiva subtração do bem da esfera de disponibilidade da vítima, com posse interrompida apenas pela intervenção de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo réu HERBERTHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Em suas razões (ID 23439619), a defesa sustentou a desclassificação da conduta para o delito de furto, por suposta ausência de violência ou grave ameaça, bem como a aplicação da modalidade tentada. Requereu ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por ausência de comprovação da menoridade da vítima, bem como, do reconhecimento das causas de diminuição de pena do furto privilegiado e da tentativa – aplicação do redutor máximo previsto em lei. Ao final, postula pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões (ID 23439621), o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa sustenta que a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP), na forma tentada (art. 14, II, do CP), sob o argumento de que não restou demonstrado nos autos o emprego de violência ou grave ameaça, elementos indispensáveis à tipificação do delito de roubo.

Não assiste razão ao apelante.

Conforme narrado na denúncia e confirmado durante a instrução criminal, o acusado abordou a vítima, criança de apenas 10 anos, e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular. Consta que o réu proferiu as palavras “Passa o celular, ou vou te dar uma peia”, expressão confirmada tanto pelo ofendido quanto por seu genitor, testemunha ocular dos fatos, o qual inclusive imobilizou o acusado até a chegada da polícia.

A alegação defensiva de ausência de grave ameaça não se sustenta. É cediço que, para a configuração do crime de roubo, basta que a vítima seja intimidada de forma a restringir sua liberdade de resistência, sendo irrelevante a ausência de violência física efetiva. No caso em tela, a intimidação contra criança de tenra idade, por si só, potencializou o temor da vítima e viabilizou a subtração.

No tocante ao pleito de reconhecimento da forma tentada, igualmente não prospera. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 582, estabelece que “
o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No presente caso, o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por lapso curto, e somente foi restituído em razão da intervenção de terceiros. Logo, restou configurada a consumação do delito, não havendo falar em tentativa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. O Tribunal de origem, ao manter a condenação das rés, destacou que as agravantes, juntamente com os outros dois corréus, cercaram a vítima, e o corréu HIAGO determinou que o aparelho celular fosse entregue. Além disso, constou dos autos que "os outros três ficaram zombando e impedindo que saísse, sentindo-se por esta razão bastante ameaçada".

3. Assim, verifica-se que, descrita nos autos a grave ameaça exercida pelos agentes contra a vítima, a condenação pelo crime de roubo foi devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.875.582/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, não há elementos que autorizem a desclassificação do delito para furto tentado, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, nos termos da sentença.

Rejeito, portanto, o primeiro argumento da defesa.

2. Do Requerido Afastamento da Agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal Brasileiro:

A defesa pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ao fundamento de que não houve comprovação idônea da idade da vítima, porquanto ausente certidão de nascimento ou documento equivalente nos autos.

Sem razão.

A menoridade da vítima encontra-se devidamente comprovada no caderno processual, não apenas pelos depoimentos de seu genitor e de sua genitora, como também pelo Boletim de Ocorrência lavrado por agente público, documento dotado de fé pública e apto a atestar a idade do ofendido. Ademais, em audiência, restou incontroverso que a vítima contava à época com 10 (dez) anos de idade, enquadrando-se no conceito legal de criança previsto no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a certidão de nascimento não é o único meio hábil para comprovação da idade da vítima, podendo esta ser demonstrada por outros documentos oficiais, inclusive boletins de ocorrência e autos de apreensão, como já reconhecido no AgRg no REsp 1.737.765/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, e no AgRg no AREsp 1.487.060/MG, Rel. Min. Jorge Mussi.

Dessa forma, incabível o pleito defensivo de afastamento da agravante.

Ainda que assim não fosse, cumpre consignar que a reprimenda do apelante já foi fixada no mínimo legal, de modo que eventual afastamento da agravante não surtiria efeito prático na redução da pena. Aplica-se à espécie a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, rejeito o pedido.

Mantém-se, portanto, a incidência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal.

3. Da Almejada Aplicação de Furto Privilegiado bem como Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado:

A defesa sustenta que deve ser reconhecido, na terceira fase da dosimetria, o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, sob a alegação de que o bem subtraído teria valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, além de pugnar pelo reconhecimento da forma tentada do crime, com aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3).

Sem razão.

Inicialmente, quanto ao pleito de aplicação do privilégio do furto, cumpre consignar que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, não havendo falar em incidência do art. 155, §2º, do Código Penal, próprio do delito de furto simples. O bem jurídico foi subtraído mediante grave ameaça contra vítima de apenas 10 (dez) anos, circunstância que afasta por completo a tese defensiva. Logo, inaplicável a minorante em questão.

No que tange ao pedido de reconhecimento da tentativa, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 582, estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e em seguida à perseguição imediata do agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. O Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento de que a consumação ocorre no momento em que há a inversão da posse, com cessação da violência ou ameaça, independentemente do tempo de fruição da coisa (HC 104593/MG, Rel. Min. Luiz Fux).

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante efetivamente retirou o celular da esfera de disponibilidade da vítima, levando-o consigo até ser perseguido e contido pelo genitor do ofendido. Ainda que o objeto tenha sido recuperado em ato contínuo, a inversão da posse ocorreu, sendo suficiente para a consumação do crime.

É certo que existem precedentes reconhecendo a tentativa em hipóteses peculiares, em que a ação foi monitorada pela polícia e a inversão da posse foi integralmente frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente (HC 88.259/SP, STF). Contudo, tal situação não se aplica ao caso em apreço, pois aqui o apelante teve pleno êxito em subtrair o bem, apenas sendo detido posteriormente pela atuação de terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APELANTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Dos elementos de prova, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da res furtiva.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL- Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Processo 0018036-26.2019.8.14.0401 - Acórdão: 7412670. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Data de Julgamento: 02/12/2021. Data de Publicação: 06/12/2021)

Assim, é incabível o reconhecimento da forma tentada.

Rejeito, portanto, o pedido de aplicação do redutor do furto privilegiado e da tentativa, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025